Tribunal: STF
Processo: ARE 925271
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FAX. PETIÇÃO RECEBIDA DE FORMA INCOMPLETA E ILEGÍVEL: IMPOSSIBILIDADE DE COTEJO COM A PEÇA ORIGINAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.